Tribunal: STF
Processo: ARE 1534108
Classe: ARE
Órgão julgador: MINISTRO PRESIDENTE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-04-04
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
Ementa: Direito administrativo. Recurso extraordinário com agravo. Servidor público. Progressão funcional. Avaliação de desempenho. Inércia da Administração Pública. Matéria fática e infraconstitucional.



    I. Caso em exame 



    1. Recurso extraordinário com agravo contra acórdão de Turma Recursal do Estado do Rio Grande do Norte, que afirmou o direito à progressão funcional de servidor público, mesmo sem a realização de avaliação de desempenho.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se a progressão funcional pode ser assegurada a servidor público que, por inércia da Administração Pública, não foi submetido à avaliação de desempenho. 



    III. Razões de decidir



    3. A jurisprudência do STF afirma a natureza fática e infraconstitucional de controvérsias sobre o atendimento de requisitos para progressão funcional de servidores públicos. Inexistência de questão constitucional. 



    4. O debate sobre a possibilidade de servidor público progredir na carreira sem a avaliação de desempenho pressupõe o exame da legislação que disciplina o estatuto dos servidores, assim como da situação fática relativa à sua vida funcional. 



    IV. Dispositivo e tese



    5. Agravo conhecido e desprovido.



          Tese de julgamento: “É infraconstitucional e fática a controvérsia sobre a progressão na carreira de servidor público que não foi submetido à avaliação de desempenho”.